Tribunal: TJPA
Processo: 0024288-74.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024288-90.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA ELAINE DE CASTRO POSTAUE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RESULTADO MANTIDO.

1-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2-
O Acórdão embargado apresentou erro material no item 4 da ementa, onde constou grafia equivocada na data de ajuizamento da ação.

3-
A retificação do erro material não acarreta modificação no julgamento, o que afasta a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

4-
Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos Embargos de Declaração, acolhendo-o integralmente para corrigir o erro material acima indicado, sem imprimir efeito modificativo ao julgado, apenas alterando a redação do item 4 da respectiva ementa, para que conste a seguinte redação:
“4 - Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, para aferir o alcance da restituição pretendida, o que corresponde ao período de 16.08.2002 a 16.08.2007”.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração

(ID 2548035) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face do Acórdão ID 2450995, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento à apelação interposta pela referida autarquia, limitando a condenação às parcelas retroativas compreendidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido no dia 16.08.2007
.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material no item 4 da ementa do acórdão, especificamente na parte em que indica a data de ajuizamento da ação, uma vez que constou 16.08.2017 onde deveria constar 16.08.2007.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, consignando-se a retificação do erro, bem como a indicação expressa da data final do período de cobrança dos valores retroativos.

Em contrarrazões (ID 2660086), a embargada concordou com a existência do referido erro material e não se opôs ao acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

O embargante aponta erro material no julgado, especificamente quanto à data de ajuizamento da ação, mencionada no item 4 ementa do acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1- Sentença que julga procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar à parte autora os valores retroativos referentes ao período de 03/1999 a 02/2006;

2- A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC;

3- Em julgamento de recurso repetitivo relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma unânime, definiu que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública;

4- Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação, 16/08/2017
, para aferir o alcance da restituição pretendida;

5- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação provida. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (Grifo nosso).

De fato, verifica-se que a ementa do acórdão embargado merece reparo, pois, no item 4, onde constou 16.08.2017 deveria ter constado 16.08.2007, que é a data correta de ajuizamento da ação.

Nesse contexto, entendo que o acórdão recorrido merece reparo apenas no quarto item da ementa. Considerando que a finalidade dos embargos consiste em promover a clara e inequívoca compreensão do julgado, nada impede que, além da referida correção, seja consignada também a data limite para a cobrança dos valores retroativos, qual seja, 16.08.2002. Destaca-se que a alteração a ser procedida não enseja reflexos modificativos ao acórdão.

A correção de erro material em sede de embargos de declaração é amparada pelo art. 1.022, do CPC, bem como pela jurisprudência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, visto que presentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 2.
Como se vislumbra da apreciação dos autos, quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Piauí consignei erroneamente que a Presidência do STJ teria feito a análise monocrática do Agravo em Recurso Especial. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1196350 PI 2017/0281502-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO RETIFICADO - RESULTADO MANTIDO. - É possível, por meio de embargos declaratórios, a correção de erro material verificado na decisão embargada.

(TJ-MG - ED: 10342120024035002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 06/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INSERÇÃO NO ACÓRDÃO DE PARÁGRAFO QUE NÃO DIZ RESPEITO À LIDE. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. É possível a correção de erro material de julgado de ofício ou mediante apresentação de embargos declaratórios, desde que não haja alteração do comando judicial, seja pela sua extensão, seja pelo seu conteúdo. Assim, a inserção de equivocada de parágrafo em acórdão, que não diz respeito à lide, pode ser corrigido pelo próprio Órgão julgador, expurgando-o do decisum. Conhecimento do recurso e seu parcial provimento.

(TJ-RJ - AI: 00014640620138190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CIVEL, Relator: LÚCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

Desse modo, entendo que o acórdão embargado apresenta erro material no quarto item da ementa, o qual deve ter o texto retificado para constar a seguinte redação:

4 - Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, para aferir o alcance da restituição pretendida, o que corresponde ao período de 16.08.2002 a 16.08.2007;

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, acolhendo-o integralmente para corrigir o erro material acima indicado, sem imprimir efeito modificativo ao julgado, apenas alterando a redação do item 4 da respectiva ementa, para que conste a seguinte redação:
“4 - Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, para aferir o alcance da restituição pretendida, o que corresponde ao período de 16.08.2002 a 16.08.2007;”.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2020